Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713170-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JANDIR SANTHIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA INVASIVO. TRATAMENTO MICROCIRÚRGICO PLÁSTICO. PROFISSIONAL ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. ROL ANS. REEMBOLSO INTEGRAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 259 DA ANS. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo a cobertura básica obrigatoriamente imposta às operadoras de planos de saúde, o que não isenta os planos de saúde de ofertarem a cobertura devida em relação àquela moléstia prevista, mormente diante das peculiaridades constadas no tratamento do beneficiário. 3. A inexistência de prestador especialista na rede credenciada implica no dever de o plano de saúde reembolsar integralmente o valor do tratamento dispensado pelo beneficiário, nos termos do art. 4o da Resolução Normativa 259 da ANS. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, alegando, em suma, que o reembolso deve observar os limites das obrigações contratuais. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 37185022 - Pág. 9). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé à recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Embora o apelado/autor não tenha juntado aos autos prova da inexistência de médicos credenciados e suas respectivas especialidades de modo a se averiguar a real existência de profissionais aptos ou não na rede prestadora, o fato é que a cirurgia de cabeça e pescoço foi realizada com profissional do convênio (ID 31600957, p. 1-2), conforme relatou o apelado à inicial, corroborando com a hipótese de que somente buscou médico fora do convênio por ausência de especialidade” (ID Num. 33863207 - Pág. 4) (...) “Na descrição cirúrgica verifica-se a atuação do médico especialista em microcirurgia plástica, de onde se observa a retirada de tecido da fíbula e sua transposição para a área mandibular para tratamento de carcinoma de alto grau infiltrante (ID 31600957, p. 3-4), cuja duração perdurou cerca de onze horas, mostrando-se que se tratou de cirurgia de alta complexidade (ID 31601236, p. 4)” (ID Num. 33863207 - Págs. 4 e 5). De modo que rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017